Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704300-60.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BRITO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRé LUIZ BRITO DE ALMEIDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO GMAC S/A: A decisão de ID. 73702245 determinou que o requerido indicasse a localização do veículo. A referida determinação, aliada à advertência da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, é suficiente para cumprimento da ordem pela parte intimada. Ademais, sabe-se que o princípio da cooperação está inserido no Código de Processo Civil visando assegurar uma prestação jurisdicional em tempo razoável com decisão justa e efetiva. No caso dos autos, o autor está inadimplente com relação ao contrato de alienação fiduciária que conta com a garantia atrelada ao veículo, o que afasta a pretensão de ocultá-lo de forma intencional. Assim, INDEFIRO o pedido de ID. 75009488 e aplico multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, §3o do CPC. Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias. O Agravante sustenta que cabe à Agravada indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Salienta que a determinação carece de amparo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “uma vez que não está o Agravante obrigado a indicar a localização do veículo objeto da demanda, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, eis que assim decidindo estará praticando mais um ato de costumeira e lídima JUSTIÇA!”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere em nenhuma das hipóteses restritivas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de maneira que, em princípio, não pode ser impugnada mediante agravo de instrumento. De toda sorte, não há como se vislumbrar a inconsistência jurídica da decisão agravada. Não contraria a sistemática processual, sobretudo à luz do princípio da cooperação, pronunciamento judicial que determina que o devedor fiduciário, possuidor direto e depositário do veículo alienado fiduciariamente, nos termos dos artigos 1.361, § 2o, e 1.363, caput, do Código Civil, indique a sua localização para efeito de cumprimento da liminar de busca e apreensão. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RÉ LOCALIZADA. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. PEDIDO INDEFERIDO. I - Consoante dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. II - Diante da localização da ré em seu endereço residencial, e da afirmação de que não detinha mais a posse do veículo, justificável e razoável o pedido do autor, de que fosse intimada para informar a localização do bem, sob pena de sua conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, antes de requerer a conversão da ação em busca e apreensão. Ademais, referida conversão é faculdade do credor, e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. III - Apelação provida. (APC 0715549-26.2017.8.07.0007, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 10/10/2018). Com efeito, a atitude processual do Recorrente cria embaraço ao regular desenvolvimento da Ação de Busca e Apreensão e por isso autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso IV, e 81 do Código de Processo Civil. Noutro elucidativo precedente, assentou este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (AGI 07161672120198070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 04/05/2020). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator